Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-50.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003765-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEA CRISTINA URBANA DE ARRUDA - CPF: 729.806.561-00 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – COBERTURA – PLANO-REFERÊNCIA – ART. 10,
CAPUT,
E § 1º, DA LEI 9.656/1998 – PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS – RELATÓRIO MÉDICO – PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA – COMPROVAÇÃO – PERDA CONSIDERÁVEL DE PESO – EXCESSO DE PELE – RECOMPOSIÇÃO CORPORAL – NECESSIDADE – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1003765-50.2023.8.11.0041, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – COBERTURA – PLANO-REFERÊNCIA – ART. 10, CAPUT, E § 1º, DA LEI 9.656/1998 – PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS – RELATÓRIO MÉDICO – PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA – COMPROVAÇÃO – PERDA CONSIDERÁVEL DE PESO – EXCESSO DE PELE – RECOMPOSIÇÃO CORPORAL – NECESSIDADE – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 10, §1º, da Lei 9.656/1998, são obrigatórias as coberturas do plano-referência de cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendida a internação hospitalar, dentre outros atendimentos previstos nos róis de procedimentos e de doenças regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme do seu art. 4º, III.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1.069), fixou tese segundo a qual cabe aos planos de saúde custear as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Tal cobertura não inclui procedimentos eminentemente estéticos.”
(Id. 230418199).

Em suas razões, de Id. 235364689, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado.

Para tanto, em síntese, assevera que o acórdão considerou a inexistência de pedido de realização de prova pericial, contudo, assevera a existência de expresso nesse sentido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 237855663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que as ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há contradição, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afirmar a inexistência do pleito para a realização da prova pericial.

Todavia, a irresignação não procede.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte embargante, verifica-se que a mesma foi intimada na decisão de Id. 219275211, a fim de especificar as provas que pretendia produzir, oportunidade em que na primeira manifestação de Id. 219275221, realizada na data de 16.02.2024, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, vejamos:

Portanto, houve preclusão consumativa quanto às provas que pretendia produzir, não havendo se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a aludida prova não foi requerida no tempo e modo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA POSSE DERIVADA DE PROPRIEDADE – CISÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E JUÍZO PETITÓRIO – ART. 1.210, § 2° DO CC E ART. 557, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO EVIDENCIADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO –
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
QUANTO AO NOVO DEPÓSITO DO ROL DE TESTEMUNHAS
– ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS REALIZADA ANTERIORMENTE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. [...]
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade de sentença, na medida em que a intimação para especificação de provas valeu apenas para a parte requerida, isto porque a parte autora já havia especificado suas provas anteriormente na peça em atendimento à decisão neste sentido, arrolando a sua testemunha que foi ouvida em juízo, operando-se preclusão consumativa em relação à apresentação de novo rol de testemunhas.
O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC, o que ocorreu no caso em análise em que o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0003734-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A seguradora, por sua vez, não apresentou parecer formulado por junta médica que contestasse o relatório apresentado pela autora e tampouco requisitou a realização de perícia médica para tanto. Logo, não há provas de que os procedimentos solicitados pela autora não sejam de caráter reparador. Em resumo: o plano de saúde não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).”.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024